Tribunal: TJMT
Processo: 1009983-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009983-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), SUZE ANETE DA SILVA MONTEIRO - CPF: 503.517.611-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA –
CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA –POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO –
DECISÃO AGRAVADA REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

Constatada a situação de hipossuficiência econômica da parte agravante
, é de se deferir os benefícios da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento aviado por
Suze Anete da Silva Monteiro
,

nos autos da Ação Indenizatória de n
.
1004697-04.2024.8.11.0041
, movida em desfavor do
Banco do Brasil S/A
, objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, determinando o pagamento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321 do CPC).

Para tal desiderato, a agravante sustenta que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais, tendo em conta que percebe salário líquido de apenas 2.311,88 (dois mil trezentos e onze reais e oitenta e oito centavos) e ainda tem diversas despesas, dentre elas o aluguel no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

A liminar foi indeferida (id.
210285659
)

A parte agravada apresentou contrarrazões à id.
211693170
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que o objetivo do presente recurso é a reforma da decisão singular, a fim de conceder os benefícios da justiça gratuita à autora, ora agravante.

Com efeito, o benefício da assistência judiciária gratuita que está previsto no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, deve ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade.

A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece:
"O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;".

Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.

Nessa linha, no tocante à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o conceito de merecedor da gratuidade da justiça não restringe tão somente ao miserável por excelência. O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar o amplo acesso ao Judiciário,
de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

No caso, após análise dos documentos que instruem este agravo, constata-se que há provas da alegada hipossuficiência econômica da agravante, eis que, apesar de receber salário bruto de R$ 8.035,62 (oito mil e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos), mais de 1/3 (um terço) dos proventos da agravante está comprometido por descontos obrigatórios e empréstimos, restando-lhe o valor líquido de tão somente R$ 2.311,88
(dois mil trezentos e onze reais e oitenta e oito centavos), que reputo insuficiente para o custeio das despesas processuais exigidas, sem prejuízo próprio e de sua família.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
– RECURSO PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.”
(N.U. 1009153-33.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019) (destaquei)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para conceder a gratuidade da justiça à agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024